Tribunal: TJDFT
Processo: 0730201-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730201-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: REGINA AFONSO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se agravos de instrumentos no 0730201-25.2024.8.07.0000 e AI 0742203-27.2024.8.07.0000 interpostos pelas partes BANCO BRADESCO S/A (exequente) e REGINA AFONSO DA SILVA (executada) em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 0704610-98.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, assim como o de penhora salarial. Esta Relatoria determinou o julgamento em conjunto dos recursos. Do agravo de instrumento no 0742203-27.2024.8.07.0000 (ID 64754490) consta o contracheque de ID 64754490, que detalha os rendimentos brutos da executada em R$ 15.399,80 (quinze mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). No entanto, nos autos de origem, a instituição financeira informa que “em pesquisa ao INFOJUD constatou que o executado perceber o valor de R$ 59.478,48 (cinquenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), cujo rendimento tributável é pago pela Secretaria De Estado De Saúde.” (ID 201102333, dos autos de origem) Verifica-se que no Juízo de primeiro grau foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, cujos resultados dos dois primeiros encontram-se anexados ao processo (ID 195704711, ID 195704714). No que toca ao resultado obtido via INFOJUD, consta a intimação do exequente para se manifestar acerca da pesquisa realizada, mas o documento não está disponível para consulta. (ID 199098053) De tal sorte, o resultado da pesquisa se encontra indisponível para a análise deste Juízo ad quem, impondo consignar que é indispensável para a análise do recurso interposto pelas partes. Dito isto, determino que seja oficiado a il. Vara de Origem, para providências, no sentido de disponibilizar a este Magistrado a visualização do documento obtido via pesquisa INFOJUD. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator